Tribunal: STF
Processo: Rcl 3268
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECLAMAÇÃO. Impugnação de decisão interlocutória. Ato
decisório que determinou retenção de recurso extraordinário admitido
 na origem. Admissibilidade. Jurisprudência vacilante do STF, que
admite também ação cautelar. Princípio da fungibilidade. Medida
conhecida. Contra retenção de recurso extraordinário na origem, com
apoio no art. 542,  § 3º, do Código de Processo Civil, é admissível
assim reclamação, como ação cautelar.
2. RECURSO. Extraordinário.
 Interposição contra decisão interlocutória. Retenção nos autos.
Processamento imediato. Inadmissibilidade. Inviabilidade manifesta
do recurso, manejado contra decisão que indeferiu liminar.
Reclamação julgada improcedente. Precedentes. Agravo não provido. É
inadmissível processamento imediato de recurso extraordinário retido
 na forma do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil, quando
manifesta a inviabilidade jurídica do mesmo extraordinário.